Tribunal: TJPA
Processo: 0001126-09.2015.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001126-09.2015.8.14.0030
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SIMONE CRISTINA DE CARVALHO MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001126-09.2015.8.14.0030
COMARCA DE ORIGEM: MARAPANIM
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES– OAB/PA 15.201-A
APELADA: SIMONE CRISTINA DE CARVALHO MENDES
ADVOGADO: DARTE DOS SANTOS VASQUES – OAB/PA 16.703
ADVOGADA: GABRIELA ELLERES VASQUES – OAB/PA 15.920
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JUSTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREPOSTO EM AUDIÊNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA NOS AUTOS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE REJEITADA. TESE REFUTADA PELO STJ. CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 STJ. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENTES REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO MATERIALIZADO NOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO DÉBITO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Não houve a realização ou mesmo a designação de qualquer audiência no processo em análise, sendo a revelia do Apelante decretada em razão de este, embora regularmente citado (id. 2915951 - Pág. 6), ter apresentado Contestação intempestiva, conforme certificado ao id. 2915952 - Pág. 28, após o que foi determinado o desentranhamento da peça de defesa ao id. 2915957 - Pág. 1
2. O Apelante não especificou em suas razões recursais qualquer ato de cerceamento de defesa praticado pelo Juízo de origem, verificando-se que, mesmo revel, teve suas garantias processuais plenamente asseguradas no curso da demanda
3. Não merece prevalecer o pedido preliminar de revogação do benefício de assistência judiciária gratuita concedido à Apelada, tendo em vista que a tese de incompatibilidade da AJG com o patrocínio da parte por advogado particular já foi refutada pela jurisprudência nacional, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.846.421 – RS). Preliminares rejeitadas.
4. Sendo demonstrada a existência de fraude e delito praticado por terceiro dentro da agência bancária, restam afastados o caso fortuito, força maior ou, ainda, culpa exclusiva de terceiro, face a previsibilidade do evento e o risco inerente à atividade econômica habitual, restando perfeitamente caracterizada a responsabilidade do Banco recorrente. Súmula 479 STJ.
5. Ante a ausência de comprovação por parte da instituição financeira, da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II CPC-15), deve ser mantida a decisão que declarou a nulidade dos débitos lançados na conta corrente e de cartão de credito da autora, no período de 15 a 20 de março de 2014.
6. Por outro lado, deve ser reformada a sentença proferida na origem no que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente debitados da Apelada, tendo em vista que, no caso concreto, não restou caracterizado o dolo ou má-fé do Banco ora recorrente nos eventos narrados na exordial
7. Não tendo a sentença condenado a parte Agravada em indenização em danos morais, não há que se falar em reforma do
decisum
neste aspecto ou em redução do
quantum
indenizatório, como requerido pela instituição financeira.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001126-09.2015.8.14.0030
COMARCA DE ORIGEM: MARAPANIM
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES– OAB/PA 15.201-A
APELADA: SIMONE CRISTINA DE CARVALHO MENDES
ADVOGADO: DARTE DOS SANTOS VASQUES – OAB/PA 16.703
ADVOGADA: GABRIELA ELLERES VASQUES – OAB/PA 15.920
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim que julgou procedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA proposta por SIMONE CRISTINA DE CARVALHO MENDES em desfavor do ora Apelante.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 2915960, o Apelante argui preliminarmente que a ausência de seu preposto na audiência designada pelo Juízo de origem pode ser devidamente justificada, conforme documentos colacionados aos autos. Aduz que, ainda que mantida a revelia, deveria ter sido assegurado ao réu revel a oportunidade de participar ativamente do processo a partir de seu ingresso no feito. Pugna, ainda, sobre a concessão da assistência judiciária gratuita à Apelada.
No mérito, alega a inexistência de falha na prestação do serviço pelo que deveria ser afastada a responsabilidade civil do Banco em razão da culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro. Prossegue sustentando ser incabível a condenação na repetição do indébito em dobro, ante a ausência de comprovação de qualquer ilícito praticado pelo Apelante, bem como diante da ausência de má-fé do recorrente nos eventos narrados pela Apelada. Alega a inexistência de danos morais no presente caso, configurando-se os eventos como mero aborrecimento, pleiteando, subsidiariamente, a redução do
quantum
da indenização arbitrada.
Regularmente intimada, a Apelada deixou de apresentar Contrarrazões no prazo legal (id. 2915962 - Pág. 3).
Com a distribuição dos autos ao 2º Grau, coube-me a relatoria do feito conforme registro no sistema.
Em atenção aos termos do art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015, determinou-se ao id. 3206118 que o Apelante juntasse aos autos o relatório de conta do processo, tendo sido tal determinação cumprida ao id. 3226883.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante de id. 2915961.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
O Apelante argui preliminarmente que a ausência de seu preposto na audiência designada pelo Juízo de origem pode ser devidamente justificada, conforme documentos colacionados aos autos.
Observa-se, contudo, que não houve a realização ou mesmo a designação de qualquer audiência no processo em análise, sendo a revelia do Apelante decretada em razão de este, embora regularmente citado (id. 2915951 - Pág. 6), ter apresentado Contestação intempestiva, conforme certificado ao id. 2915952 - Pág. 28, após o que foi determinado o desentranhamento da peça de defesa ao id. 2915957 - Pág. 1.
Evidencia-se, ainda, que o Apelante não especificou em suas razões recursais qualquer ato de cerceamento de defesa praticado pelo Juízo de origem, verificando-se que, mesmo revel, teve suas garantias processuais plenamente asseguradas no curso da demanda.
Semelhantemente, não merece prevalecer o pedido preliminar de revogação do benefício de assistência judiciária gratuita concedido à Apelada, tendo em vista que a tese de incompatibilidade da AJG com o patrocínio da parte por advogado particular já foi refutada pela jurisprudência nacional, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.846.421 – RS).
Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, passando à análise do mérito recursal.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida em

primeiro grau que,decidiu pela procedência dos pedidos contidos na exordial, declarando a nulidade dos débitos lançados na conta corrente e cartão de crédito da autora no período de 15 a 20 de março de 2014, condenando o Apelante a restituir em dobro os valores indevidamente descontados no período, acrescidos de juros e correção monetária.
Adianto assistir parcial razão ao Apelante.
Importa ressaltar inicialmente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, nos termos preceituados pelo art. 14 do mencionado diploma.
In verbis
:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informaçes insuficientes ou inadequadas sobre sua fruiço e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando no fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideraço as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido
Destaque-se, ainda, que em conformidade com a teoria do risco profissional, o serviço bancário de guarda e proteção de bens de terceiros é atividade que em sua essência traz risco à segurança, devendo tal risco ser suportado pela instituição prestadora do serviço. A este respeito o Superior Tribunal de Justiça publicou o enunciado da Súmula nº 479, abaixo transcrito:
STJ
Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Pois bem, a Apelada afirma ter tido seu cartão de crédito furtado dentro de agência bancária em 15.03.2014, tendo sido este utilizado indevidamente no período de 15.03.14 a 20.03.2014. Por sua vez, da detida análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de apresentar defesa no prazo legal, embora tenha sido decretada a inversão do ônus da prova por meio da decisão de id. 2915951 - Pág. 2.
Sendo demonstrada, portanto, a existência de fraude e delito praticado por terceiro dentro da agência bancária, restam afastados o caso fortuito, força maior ou, ainda, culpa exclusiva de terceiro, face a previsibilidade do evento e o risco inerente à atividade econômica habitual, restando perfeitamente caracterizada a responsabilidade do Banco recorrente.
Assim, ante a ausência de comprovação por parte da instituição financeira, da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II CPC-15), deve ser mantida a decisão que declarou a nulidade dos débitos lançados na conta corrente e de cartão de credito da autora, no período de 15 a 20 de março de 2014.
A este respeito, colaciono a jurisprudência nacional:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO.
1. Na responsabilidade civil pelo fato do serviço, o fornecedor do serviço responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, de maneira que a inversão do ônus da prova opera-se automaticamente (ope legis). Dito de outra maneira, ao caso se aplica a Teoria do Risco do Negócio, consoante a qual a caracterização da responsabilidade civil ocorre com a comprovação do nexo causal e do dano sofrido, independente da comprovação de culpa, de modo que a responsabilidade somente é elidida se houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ou se provado que o defeito inexiste (art. 14, § 3º, inciso I, do CDC), ônus processual do qual o prestador de serviços bancários não se desincumbiu
. 2. A restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário deve ocorrer na forma simples, considerando que, havendo condenação ao ressarcimento dos danos morais, a repetição em dobro configuraria em verdadeiro bis in idem, além do que não se consegue identificar no acervo probatório a má-fé da instituição bancária. 3. Demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de operações bancárias com os dados da parte Autora, sem a sua prévia aquiescência, o que acarretou na efetivação de descontos mensais nos proventos do consumidor, verifica-se a ocorrência de danos morais indenizáveis, sendo presumido o abalo psicológico sofrido pelo ofendido. [...] Precedente: AgInt no REsp 1719756/SP. 5. Provimento da Apelação da parte Autora provida; Desprovimento da Apelação da parte Ré. (TJ-AC - APL: 07004145120178010003 AC 0700414-51.2017.8.01.0003, Relator: Luís Camolez, Data de Julgamento: 24/10/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2019)
Por outro lado, deve ser reformada a sentença proferida na origem no que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente debitados da Apelada, tendo em vista que, no caso concreto, não restou caracterizado o dolo ou má-fé do Banco ora recorrente nos eventos narrados na exordial.
Neste sentido têm decidido as Cortes de Justiça nacionais:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - - MÁ-FÉ - CONSTATADA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 940, CC/02, constatada a má-fé da instituição financeira que procedeu a descontos indevidos na conta do consumidor, a repetição do indébito, em dobro, é medida que se impõe. v.v. MÁ-FÉ - NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - NÃO CONFIGURADA - MEROS ABORRECIMENTOS.
Nos termos do entendimento do STJ, não se aplica o prelecionado no parágrafo único do artigo 42 do CDC, quando não há prova de dolo, má-fé
. Não é qualquer inconveniente que enseja o dever de reparação por danos morais. Os aborrecimentos e transtornos individuais são incapazes de repercutir na esfera subjetiva do indivíduo, a ponto de configurar dano moral. (TJ-MG - AC: 10000181218702001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/02/0019, Data de Publicação: 22/02/2019).
APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE EM CONTA CORRENTE. DÉBITO DE DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. [...]
5. A devolução em dobro de valores indevidamente descontados da conta corrente do autor somente é possível em caso de comprovada má-fé. O que não restou verificado nos presentes autos.
6. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-DF 20160111293359 DF 0037777-88.2016.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 06/12/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2018 . Pág.: 1099/1103)
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE- LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA - MERO ABORRECIMENTO NATURAL DO COTIDIANO - PLEITO DE RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. – [...] -
Para a aplicação da regra de repetição de indébito contida no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a presença de 3 (três) requisitos cumulativos, quais sejam, (i) cobrança, pelo fornecedor, de dívida inexistente; (ii) efetivo pagamento do indébito pelo consumidor; e (iii) situação de má-fé daquele que recebeu.
(TJ-MG - AC: 10702150582238001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 17/07/2019)
Por fim, não tendo a sentença condenado a parte Agravada em indenização em danos morais, não há que se falar em reforma do
decisum
neste aspecto ou em redução do
quantum
indenizatório, como requerido pela instituição financeira.
Tendo em vista a parcial procedência do pedido recursal, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judicias e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo tais parcelas ser divididas na proporção de 20% (vinte por cento) para a Apelada e 80% (oitenta por cento) para o Apelante, mantendo-se, contudo, a suspensão de exigibilidade por 5 (cinco) anos à Apelada em razão da gratuidade concedida, nos termos do art. 98 §3º do CPC-15.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2021